Tribunal: TJMT
Processo: 1011355-46.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1011355-46.2019.8.11.0000
AGRAVANTE(S):
JURUMIRIM MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA – ME e DHOMAS HENRIQUE DE LIMA FARIA
AGRAVADO(S):
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃODO CENTRO NORTE DOS ESTADOS DE MATO GROSSO E MATOGROSSO DO SUL – (SICOOB UNIÃO MT/MS)
Vistos.
Recurso retirado de pauta.
Da análise dos autos, verifica-se que os presentes aclaratórios foram encaminhados à relatoria desta Magistrada, haja vista suposta prevenção em relação ao Agravo de Instrumento no 1007179-24.2019.8.11.0000 (Id. 33634455). Entretanto, não é isso que se constata.
Destaco que, embora haja identidade das partes, tratam-se, na origem, de ações distintas (nos. 1011695-61.2019.8.11.0041 e 1018942-93.2019.8.11.0041).
Assim, não sendo o caso da previsão contida no artigo 930 do Código de Processo Civil, c/c o artigo 80 § 1o, do Regimento Interno deste Sodalício, determino a redistribuição dos presentes autos ao relator originário – Des. Sebastião Barbosa Farias.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 13 de maio de 2020.
Antônia Siqueira Gonçalves
Desembargadora